Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004788-62.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1004788-62.2020.8.11.0000
Agravante: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Agravado: BENEDITO SILVA DE ALMEIDA
Proc. origem n° 1019251-37.2019.8.11.0002
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
Agravo interposto por BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Ação: Busca e Apreensão com Pedido Liminar movida por BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de BENEDITO SILVA DE ALMEIDA.
Decisão Agravada: facultou a emenda da inicial para que o autor, no prazo de 15 dias, apresente o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao réu, sob pena de extinção da ação.
O Agravante defende, em síntese, a configuração da mora no presente caso,
Afirma que esgotou todas as possibilidades de localizar o recorrido, porquanto a notificação retornou com a informação de “DESCONHECIDO” e o autor realizou o protesto por edital, a fim de constituir o devedor em mora.
Alega que é dever do financiado fornecer o endereço correto na época da contratação, bem como manter os dados atualizados.
Prequestiona a matéria.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decido.
O Agravante recorre da decisão que facultou a emenda da inicial da Ação de Busca e Apreensão para que o autor apresente o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao réu, sob pena de extinção da ação.
A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n° 12039000181891, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 08.03.2017, no valor de R$18.741,49, para ser pago em 46 prestações mensais de R$627,68.
Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da parcela vencida em 20.05.2019, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.
Nota-se que, em despacho inicial, foi determinada a emenda da petição inicial, para que a Agravante comprove a constituição em mora da requerida.
O agravante defende a dispensa da notificação do devedor fiduciário, como pressuposto para concessão de liminar de busca e apreensão da garantia, bem assim não ser requisito para a constituição em mora.
O Magistrado a quo concedeu prazo para emenda da inicial, por entender que não ficou configurada a mora para a propositura da ação de busca e apreensão.
Pois bem.
O recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, prevê, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Nota-se que o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que faculta a emenda inicial.
Não se desconhece, lado outro, que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Sucede que no caso em exame não se verifica a urgência da questão a justificar a interposição do recurso.
Nessa linha:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que determinou a emenda à inicial para que o credor fiduciário comprovasse a constituição em mora do devedor fiduciante. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Pedido de liminar que ainda não foi efetivamente analisado pelo r. juízo de primeiro grau. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2131300-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP – Agravo de Instrumento 2265129-70.2019.8.26.0000 – 29a Câmara de Direito Privado – Relator Silvia Rocha – j. e p. 19.12.2019) (grifei)
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial ou a sua complementação, com juntada de documentos - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2053755-41.2019.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019)
Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que faculta a emenda da inicial ou determina a complementação da ação com a juntada de documentos.
Posto isso, não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator